Tribunal: TJMT
Processo: 1018522-80.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018522-80.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), YANN CARLOS CERUTTI TOCANTINS BETIOLI - CPF: 061.936.271-54 (PACIENTE), ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 002.033.961-54 (ADVOGADO), ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 002.033.961-54 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 002.033.961-54 (ADVOGADO), YANN CARLOS CERUTTI TOCANTINS BETIOLI - CPF: 061.936.271-54 (PACIENTE), JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – AÇÃO PENAL EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
– EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA – SUPOSTA AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – CONTAGEM DOS PRAZOS LEGAIS CONFORME AS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO – PRAZO DE REAVALIAÇÃO QUE NÃO É PEREMPTÓRIO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não se configura excesso de prazo para a formação de culpa quando já encerrada a instrução criminal.

Encontrando-se o feito na fase de alegações finais, incide o enunciado n. 52 da Súmula do STJ.

A eventual ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo para conclusão da instrução criminal deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo permitido ao juízo, em hipóteses de excepcional complexidade, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal. (STJ,
HC
n. 224.669/SP).

Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o prazo processual de 90 dias para reanálise da prisão preventiva, previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório e, portanto, inexiste ilegalidade na prisão preventiva se a autoridade impetrada revisou, mediante decisão fundamentada, a necessidade da custódia do paciente, mantendo intactos os motivos ensejadores da mesma.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Yann Carlos Cerutti Tocantins Betioli
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme consignado na decisão de Id. 56474494, pp. 1-2:

“O impetrante relata que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, no bojo da ação penal n.
15323-38.2020.811.0042
– Código
625021
.

Aduz que o paciente está preso preventivamente por mais de 98 dias sem que houvesse a devida revisão do cabimento da pena e que com o advento da Lei 13.964/2019 a prisão preventiva deve ser revista a cada 90 dias.

Prossegue com sua irresignação argumentando que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a custódia prolonga-se por mais de 98 dias extrapolando qualquer juízo de razoabilidade.

Por fim, afirma que “trata-se de inaceitável excesso de prazo, revelador de constrangimento ilegal. Na contramão dos comandos constitucionais, o Estado retarda a marcha processual por circunstâncias que não podem ser atribuídas ao paciente ou à sua Defesa, em clara inobservância à garantia da razoável duração do processo”

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja relaxada a prisão provisória imposta ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário”

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas, constante do Id. 57378460, pp. 2-3.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 58246039, pp. 1-3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchida os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Na presente ação constitucional, o impetrante alega, em suma, excesso de prazo para a formação da culpa.

Sem razão, contudo.

Infere-se dos autos que o paciente está preso cautelarmente pela suposta prática dos delitos tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003, porque
“no dia 26 de maio de 2020, por volta das 21h, durante calamidade pública, na residência localizada na Rua Manoel Odorico Maciel, n. 02, bairro Coophamil, nesta capital, o denunciado
Yann Carlos Cerutti Tocantins Betioli
tinha em depósito,
para outros fins que não o consumo pessoal,
28 (vinte e oito) comprimidos de MDMA (ecstasy), 08 (oito) selos de papel de LSD, 02 (dois) tabletes de maconha, com massa de 1,100 kg (um quilograma e cem gramas), 70 (setenta) porções de maconha, com massa total de 407,81 g (quatrocentos e sete gramas e oitenta e um centigramas), além de uma porção contendo sementes de maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”
(Id. 57378458, p. 56).

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo singular em 10.9.2020 e a audiência de instrução e julgamento foi devidamente realizada na data de 17.9.2020.

No caso em apreço, após analisar o andamento processual por meio do sistema interno deste egrégio Tribunal de Justiça e com arrimo nas informações prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 57378460, pp. 2-3), constatei que após a realização da audiência de instrução e julgamento foi encerrada a instrução do feito, ocasião em que o Ministério Público apresentou alegações finais, encontrando-se o feito no aguardo da apresentação dos memoriais finais pela defesa do paciente.

Portanto, já encerrada a instrução criminal, incide na espécie a disposição contida na Súmula 52 do STJ,
in verbis
:

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Nesse sentido, trago precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DESTE STJ. EVENTUAL DELONGA SUPERADA. ORDEM DENEGADA. Com o encerramento da instrução criminal, já que se encontra na fase de alegações finais, resta superado o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, consoante o enunciado na Súmula 52 desta Corte Superior”
(STJ, HC 237.875/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 9.4.2013).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. SÚMULA 52/STJ. ORDEM DENEGADA, RECONSIDERADA A DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O WRIT. (...) Encontrando-se o feito na fase de alegações finais, incide o enunciado n. 52 da Súmula desta Corte”
(STJ, HC 198.764/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.3.2012).

Impõe-se enfatizar, outrossim, que
“os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado
” (STJ,
HC
n. 37.720/SP).

Sobre o tema, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a verificação da ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa não decorre da simples soma dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade”
(STJ, RHC n. 39.998/PI, Relatora: Marilza Maynard, Desembargadora convocada do TJ/SE, DJe 13.9.2013)

Assim sendo, o
pedido formulado na exordial não merece acolhimento, por estar superada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, em razão da constatação de que a instrução processual está encerrada.

Por fim, quanto à alegação de excesso de prazo na
reavaliação
da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, conforme preceitua o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, entendo que tal alegação não merece guarida, uma vez que a autoridade tida como coatora em suas informações noticiou que recebeu a denúncia e
promoveu a reavaliação
da segregação cautelar do favorecido, que passo a transcrever trecho das informações na parte que interessa. Veja-se:

“(...) Na mesma ocasião, em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP, foi revista e mantida a prisão do paciente YANN CARLOS, haja vista a permanência dos requisitos e pressupostos legais, notadamente a necessidade de se garantir a ordem pública, no caso consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas – 28 (vinte e oito) comprimidos de MDMA (ecstasy), 08 (oito) selos de papel de LSD, 02 (dois) tabletes de maconha, com massa de 1.100 kg (um quilograma e cem gramas), 70 (setenta) porções de maconha, com massa total de 407,81 g (quatrocentos e sete gramas e oitenta e um centigramas), além de uma porção contendo sementes de maconha –, bem como pelos antecedentes negativos do paciente, que responde outro procedimento penal em curso pela prática do crime de roubo majorado nesta comarca (...)
”
(Id. 57378460, p. 3).

Logo, não se reconhece a inobservância da regra prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar, em nenhuma hipótese, em constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pela
denegação da ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020